Tribunal: TJDFT
Processo: 0713442-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. ELEMENTOS QUE COMPROVAM VULTOSO PATRIMÔNIO ELIDEM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA.
Havendo elementos nos autos que demonstram a existência de vultoso patrimônio deve ser rejeitado o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte proprietária dos referidos bens.
O pagamento do preparo no ato da interposição do agravo de instrumento é considerado ato incompatível com o interesse do recorrente em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça.